Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPLANTE DE SILICONE. RUPTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS PRÓTESES RETIRADAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR EVENTUAL PROVA PERICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 − Mantém-se a decisão em que foi deferido o pedido de tutela de urgência (art. 300 do CPC), consubstanciado na autorização e custeio de cirurgia de retirada de prótese mamária rompida e colocação de nova prótese de silicone, quando presentes a verossimilhança das alegações da Autora/Agravada e o perigo da demora, notadamente quando os documentos médicos indicam tratar-se de procedimento de urgência.
3 – Levando-se em consideração que, caso seja constatada a ausência de defeito no produto, a Agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos com a cirurgia, afasta-se a alegação de suposta irreversibilidade da medida, bem como a necessidade de fixação de caução.
4 – Verifica-se que deve haver o devido armazenamento das próteses mamárias retiradas da Autora/Agravada por ocasião do procedimento cirúrgico, a fim de se resguardar eventual produção de provas pelas partes.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.